Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-18.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Contratos de conta corrente e de empréstimo. Golpe da Falsa Central Telefônica. Realização, em 08 (oito) dias seguidos, em sequência, de empréstimo e de transferências via PIX e operações de débito. R. sentença de parcial procedência. Recurso do réu.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Contratos de conta corrente e de empréstimo. Golpe da Falsa Central Telefônica. Realização, em 08 (oito) dias seguidos, em sequência, de empréstimo e de transferências via PIX e operações de débito. R. sentença de parcial procedência. Recurso do réu.

Litisconsórcio necessário com os beneficiários das transações. Afastada. Hipótese que não se adequa ao artigo 114 do Código de Processo Civil. Eficácia do julgado que não depende da intervenção dos terceiros.

Responsabilidade civil do réu. Verificação. Realização de transações de monta e em sequência, totalmente alheias ao perfil de utilização da conta pelo autor, configurando-se falha na prestação de serviços e dever de vigilância.

Culpa concorrente do autor configurada. Fornecimento de informações e instalação de aplicativo que ensejou acesso ao telefone celular, bem como a realização das transações.

Configuração, portanto, de hipótese de culpa concorrente. Declaração de inexigibilidade de 1⁄2 (metade) dos valores do empréstimo e das transferências, repartindo-se entre as partes os prejuízos sofridos.

Dano moral. Configuração. Inclusão do nome do autor em rol de maus pagadores por dívida que o mesmo se encontrava a impugnar e agora, ao menos em parte, é declarada inexigível. Dano que se presume. Indenização fixada em valor adequado, restando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Juros de mora. Tratando-se de obrigação contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido. R. sentença reformada em parte.